Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710241-67.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONICLEI PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos ante a reincidência. No caso em exame, o réu foi intimado da sentença, por meio de seu advogado, em 06/10/2023. O advogado constituído apresentou peça de interposição da apelação, no dia 10 de outubro de 2023, requerendo o recebimento do recurso e a remessa dos autos à Instância Superior onde apresentaria as razões recursais (ID 53058580). As razões recursais foram apresentadas no dia 30/10/2023 (ID 53058584). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Caso admitido o recurso, no mérito, oficiou pelo não provimento do apelo (ID 53940900). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. No entanto, a forma com que é feita a contagem do prazo recursal, é a mesma do Código de Processo Penal (artigo 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompem por férias, domingo ou feriado. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer alteração no cômputo dos prazos processuais penais. No presente caso, o réu apresentou o termo de apelação, desacompanhado de suas razões, e estas só foram apresentadas após escoado o prazo para recurso. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora